Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito. Ausência de demonstração de atividade empresarial. Localização de sócio da empresa executada. Ônus do credor. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723815-16.2024.8.07.0020, que deferiu a instauração e o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada e indeferiu a penhora sobre recebíveis de cartões de crédito e débito da empresa executada e a expedição de ofícios para localização de endereços do sócio J.R.R.M.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76827289). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a possibilidade de penhora de 30% dos valores recebidos pela empresa executada por meio de operações com cartões de crédito e débito, diante da inércia da executada e das dificuldades enfrentadas para a satisfação do crédito, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e com os princípios da efetividade e da cooperação processual. Defende, ainda, a necessidade de expedição de ofícios para a localização do sócio da empresa, cujo endereço foi informado nos autos, mas que estaria se ocultando. Assim, pugna pelo bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores transacionados pela empresa executada por meio de cartões; o repasse judicial dos valores bloqueados até a satisfação integral da execução; a prestação de informações acerca dos contratos ativos com a executada, volumes transacionados e dados bancários cadastrados para repasse; e, persistindo a ausência de endereço do sócio da executada, sejam expedidos ofícios e realizadas pesquisas destinadas à localização do devedor.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de recebíveis de cartões de crédito e outras transações financeiras pode ser admitida no cumprimento de sentença em exame. Além disso, discute-se a necessidade de expedição de ofícios para a localização do sócio da empresa.
III. Razões de decidir
6. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
7. No mesmo sentido, a execução deve garantir ao credor a satisfação do crédito exequendo, respeitando os princípios da efetividade e da menor onerosidade para o devedor, conforme disposto nos artigos 797 e 805 do CPC/2015.
8. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de recebíveis oriundos de transações com cartões de crédito, desde que esgotadas outras medidas executivas menos gravosas e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)
9. No caso concreto, verifica-se que as tentativas de penhora via Sisbajud e Renajud não lograram êxito (IDs 237521803 e 237521805). Também não foram encontrados bens em pesquisa aos sistemas INFOJUD e ONR (IDs 242842602 e 243602796).
10. Contudo, não há nos autos elementos que indiquem a continuidade das atividades da empresa executada ou a existência de fluxo financeiro atual apto a justificar a penhora de recebíveis.
11. Ausente demonstração de que a executada permaneça em funcionamento, a medida postulada revela-se inócua, pois a penhora de recebíveis pressupõe a efetiva realização de transações comerciais, o que não se verifica na hipótese.
12. A diligência destinada à localização do endereço do sócio da empresa executada incumbe, em regra, à parte exequente, por constituir ônus inerente à sua posição de credora.
13. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência dessa incumbência ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrado o prévio esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização do referido sócio.
14. Nesse sentido: Acórdão 2040407, 0719308-38.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
15. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 85, § 1o, 139, IV, 789, 797, 798, II, “c”, e 805; Lei no 9.099/1995, art. 46.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040407, 0719308-38.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.